Tribunal: TJSP
Processo: 0053276-23.2007.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura de membro inferior esquerdo – Trombose venosa profunda – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança do juízo de origem que reconhece incapacidade e nexo causal – Auxílio-acidente devido – Decreto de procedência.

Dou provimento à apelação para julgar o pedido procedente,

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura de membro inferior esquerdo – Trombose venosa profunda – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança do juízo de origem que reconhece incapacidade e nexo causal – Auxílio-acidente devido – Decreto de procedência.

Dou provimento à apelação para julgar o pedido procedente, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente.